Tribunal: TJSP
Processo: 1014857-88.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador de produção. Lesões de ombros e cotovelos. Dúvidas sobre a incapacidade laborativa e nexo causal. Necessidade de nova perícia médica e vistoria na empregadora.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.